Tribunal: TJPA
Processo: 0004846-59.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004846-59.2013.8.14.0060

APELANTE: EDILSON BENTES DE CRISTO

ADVOGADO DATIVO: MICHAEL DOS REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INIDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. ANÁLISE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO RETROATIVA E/OU SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

2. A jurisprudência pátria, em especial as Cortes Superiores, também preconiza que a quantidade da substância entorpecente pode ser analisada para a modulação de tal redutor, desde que não utilizada na primeira fase, caso dos presentes autos. Assim sendo, em que pese a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente (260 gramas de maconha); pelo que se tem correta a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

3. Não há que se falar em qualquer espécie de prescrição, pois, mesmo após a diminuição da pena do apelante, realizada nesta ocasião, o prazo prescricional continua a ser de 12 (doze) anos, ex vi do art. 109, inciso III do CPB, prazo este que não foi ultrapassado nos presentes autos.

4. Igualmente, não há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos, eis que não atendidos os requisitos legais, levanto em conta que a pena final restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. A atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”
Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Michael dos Reis Santos, OAB/PA n° 30.931-B, observando-se os termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDILSON BENTES DE CRISTO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 515 (quinhentos e quinze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 04.11.2013, por volta das 17h00, durante policiamento ostensivo realizado por uma equipe de policiais militares em um bar localizado no bairro Constran, foi efetuada abordagem de um indivíduo identificado como Francinaldo Oliveira Damasceno, sendo encontrado, em sua posse, um pequeno papelote de maconha. Na ocasião, Francinaldo relatou aos policiais que havia comprado a droga na casa do acusado, que se encontrava no mesmo local. Após localizarem e identificarem o acusado naquele bar, os policiais foram até a residência dele, onde sua companheira entregou aos policiais um saco plástico contendo maconha, tendo, ainda, dito aos agentes:
“pode entrar e ver tudo aí. Eu trabalho, não preciso dele.”
Todavia, nenhuma outra quantidade foi encontrada no imóvel após revista.

Finaliza a denúncia relatando que, perante a autoridade policial, o acusado negou a prática do tráfico, afirmando ser apenas usuário de maconha há dezoito anos, e a droga encontrada em sua residência era destinada ao seu consumo, contudo, vendeu uma porção a Francinaldo, que também é viciado, atendendo ao pedido dele.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega que a
fundamentação utilizada para desfavorecer a personalidade
está em desacordo com a com as determinações legais e jurisprudenciais pátrias, pois pautada em processos criminais em andamento. Pugna, assim, pela
redução da pena-base fixada ao réu
, com a adoção da
fração de 1/8 (um oitavo) em caso da consideração negativa de alguma circunstância judicial
.

Pede, também, que
seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição no tocante à já reconhecida minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
eis que o magistrado limitou-se a determinar a redução no patamar de 1/6 (um sexto), mas sem apresentar justificativa para tanto.

Pleiteia, ainda, que
após o deferimento dos pedidos anteriores, em caso de cominação de pena inferior a 04 (quatro) anos, seja analisada a possível prescrição retroativa da reprimenda
. Caso contrário, pede que se
substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Requer, por fim, o
arbitramento de honorários advocatícios
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, por ter sido a sentença condenatória prolatada em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Redução da Pena-Base

A defesa do apelante alega que a
fundamentação utilizada para desfavorecer a personalidade
está em desacordo com as determinações legais e jurisprudenciais pátrias, pois pautada em processos criminais em andamento. Pugna, assim, pela
redução da pena-base fixada ao réu
, com a adoção da
fração de 1/8 (um oitavo) em caso da consideração negativa de alguma circunstância judicial
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado, EDILSON BENTES DE CRISTO, nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade de ter em depósito substância entorpecente, destinada à comercialização, nos termos da Lei 8.072/90.

Presentes os requisitos dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: culpabilidade normal, própria do tipo incriminador; não registra antecedentes, conforme certidão de fls. 54/55, mas apresenta diversos procedimentos criminais em seu nome a indicar Personalidade propensa à delinquência; Conduta social normal, própria do homem comum; Motivos próprios do crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar; Circunstâncias também não destoam da conduta normal ao tipo; nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas.

Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes. Inexistente causa de aumento, da pena resultante abato 1/6 (um sexto), considerada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, torno a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA DE 515 (QUINHENTOS E QUINZE) DIAS-MULTA. Em face, porém, do art. 387, § 2º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.736/2012, reduzo da pena acima fixada o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado.

O acusado foi autuado em flagrante em 04.11.2013 e recebendo alvará referente a sua liberdade provisória em 10.03.2014, tendo cumprido até a presente data 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de prisão provisória. Abatida da pena acima, restam a cumprir 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além da multa

Fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento do restante da pena, tendo em vista ainda os procedimentos em nome do acusado.

O dia-multa deve ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, em decorrência da situação econômico-financeira do réu, devendo ser corrigida monetariamente na data do pagamento.

Faculto ao acusado apelar em liberdade porque se encontra solto e não vislumbro motivos que justifiquem a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para depois aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
após considerar desfavorável somente a circunstância judicial relativa à personalidade do apelante, apresentando, a meu ver, inidônea justificativa para ela, eis que não há elementos que permitam a adequada valoração desta circunstância. Ressalte-se que não constam,
da certidão de fls. 60/61, ações penais com sentenças transitadas em julgado
,
não servindo, assim, para agravar a pena-base, a teor da Súmula nº 444/STJ
(tanto assim que o juiz não desfavoreceu os antecedentes do réu).

Levando em conta o equívoco na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, de modo que,
considerando, agora, favoráveis ao apelante todos os critérios analisados, sua pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes
.

Todavia, a nova dosimetria será feita após a análise do outro argumento defensivo referente à terceira fase da reprimenda.

2. Da Fixação da Fração Máxima de 2/3 (Dois Terços) Relativa ao Tráfico Privilegiado

Pede o apelante, também, que
seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de diminuição no tocante à já reconhecida minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06,
eis que o magistrado limitou-se a determinar a redução no patamar de 1/6 (um sexto), mas sem apresentar justificativa para tanto.

Aqui
não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Não se descura da decisão de Corte Superior de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, de modo que não se pode afastar o tráfico privilegiado apenas com base nelas.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis

in idem
.

No caso, tem-se que a quantidade da droga
pode
ser sopesada nesta terceira fase
para modular a fração
do tráfico privilegiado, eis que
não
foi utilizada na primeira fase dosimétrica, de maneira que
não
configura
bis in idem.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE OU PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO, DESDE QUE NÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 3. No caso, o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, entendeu por bem manter a pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, e aplicou a minorante do tráfico privilegiado de drogas na fração de redução em 1/6, diante da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que foi confirmado pela Corte de origem e se revela em consonância com o entendimento deste Tribunal Superior. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp n. 2.045.028/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Desta feita, em que pese a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, a
quantidade da droga objeto de mercância deve ser sopesada
, vez que se trata de
260 gramas de maconha
, conforme descreve o laudo toxicológico definitivo (fls. 47/48 – ID nº 12886556) alhures mencionado.

Assim, não há qualquer ilegalidade na fixação do patamar de 1/6 procedido pelo Juiz sentenciante, por ocasião do reconhecimento da referida causa de diminuição.

3. Da
Nova Dosimetria

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita por ocasião do primeiro tópico deste voto, hei por bem, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis,
fixar a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, inexistentes agravantes e/ou atenuantes
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento.

Mantenho a fração de 1/6 (um sexto) relativa à minorante do tráfico privilegiado, fixando ao réu a pena concreta e definitiva de

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente semiaberto para cumprimento de sua pena
.

4. Da
Possibilidade de Decretação da Prescrição Retroativa e/ou da Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Pleiteia a defesa que,
em caso de cominação de pena inferior a 04 (quatro) anos, seja analisada a possível prescrição retroativa da reprimenda
. Caso contrário, pede que se
substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Não há que se falar em qualquer
espécie de prescrição
.

Mesmo após a diminuição da pena do apelante, realizada neste voto,
o prazo prescricional continua a ser de 12 (doze) anos,
ex vi
do art. 109, inciso III do CPB, prazo este que não foi ultrapassado nos presentes autos
.

Também não há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos
, eis que não atendidos os requisitos legais, levanto em conta que a pena final restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

5. Dos Honorários Advocatícios

Requer, por fim, o
arbitramento de honorários advocatícios
.

Aqui
lhe assiste razão
.

A atual orientação da Corte Superior é no sentido de ser
“cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal.”
,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EXISTENTES. FUNDAMENTO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÊXITO NA CAUSA. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Caso em que deve ser afastada a incidência da Súmula n. 283/STJ, pois atacado o fundamento do acórdão recorrido. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios em favor do defensor dativo do recorrente. (STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1.905.335/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB. INEXISTÊNCIA. NOVEL ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSO REPETITIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL REALIZADO EM FAVOR DA PARTE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, na sessão de 23/10/2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal. 2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. 3. Recurso especial parcialmente provido para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe honorários recursais em favor da advogada dativa, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984. (STJ - REsp n. 1.816.576/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Desta feita, por ser inequívoca a interposição da apelação pelo defensor dativo, tendo sido este apelo, inclusive, parcialmente provido, faz ele jus ao recebimento de honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

Portanto,
impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Michael dos Reis Santos, OAB/PA n° 30.931-B,
observando-se os termos da
Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023